Tribunal: TJES
Processo: 5006970-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006970-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CONRADO DOS SANTOS MENDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, condicionou a remoção do bem apreendido à sua permanência na comarca de origem, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante alega ausência de previsão legal para tal restrição e manifesta desproporcionalidade da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível impor ao credor fiduciário a obrigação de manter o veículo apreendido nos limites territoriais da comarca de origem até o decurso do prazo para purgação da mora;
(ii) é juridicamente admissível a fixação de multa por eventual descumprimento dessa obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não impõe ao credor a obrigação de manter o veículo na comarca onde tramita a ação, tampouco estabelece penalidade em caso de sua remoção.
4. A limitação territorial imposta pelo juízo de origem extrapola os limites legais, frustrando a finalidade da medida liminar de busca e apreensão, que é justamente assegurar a posse plena ao credor fiduciário.
5. A ausência de previsão legal para a imposição da obrigação de manutenção do bem na comarca impede, por consequência, a cominação de multa por seu descumprimento, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
6. Jurisprudência consolidada do TJES reconhece a impossibilidade de impor tal restrição territorial ou multa associada em ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para afastar a obrigação de manutenção do veículo na comarca de origem e excluir a multa cominada.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de previsão no Decreto-Lei nº 911/69 impede a imposição de limitação territorial quanto à permanência do veículo apreendido. 2. Não se admite a fixação de multa baseada em obrigação não prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.08.2019; TJES, AI 0007569-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2019; TJES, AI 0013925-47.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão (ID 67090550 dos autos de origem - Processo nº 5004204-39.2025.8.08.0030) proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
CONRADO DOS SANTOS MENDES
, deferiu o pedido liminar para que se proceda a busca e apreensão de veículo.

Em suas razões recursais (ID 13546488), o agravante sustenta, em síntese, ser incabível a multa aplicada para impedir a remoção do bem da Comarca de origem após sua apreensão, bem como alega excessividade de seu valor.

Diante do aludido fundamento, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma parcial da decisão objurgada.

Por meio da decisão de ID 13665195, foi deferido o efeito suspensivo “para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne à astreinte fixada, por ser defeso impor ônus de permanência de veículo na comarca”.

Embora enviada intimação para o endereço do recorrido constante no contrato, este não foi localizado, porém, desnecessária sua intimação posto que, como se pode observar do feito de origem, processo nº 5004204-39.2025.8.08.0030, o mesmo ainda não integra a relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão (ID 67090550 dos autos de origem - Processo nº 5004204-39.2025.8.08.0030) proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
CONRADO DOS SANTOS MENDES
, deferiu o pedido liminar para que se proceda a busca e apreensão de veículo.

Em suas razões recursais
(ID 13546488), o agravante sustenta, em síntese, ser incabível a multa aplicada para impedir a remoção do bem da Comarca de origem após sua apreensão, bem como alega excessividade de seu valor.

Diante do aludido fundamento, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma parcial da decisão objurgada.

Por meio da decisão de ID 13665195, foi deferido o efeito suspensivo “para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne à astreinte fixada, por ser defeso impor ônus de permanência de veículo na comarca”.

Embora enviada intimação para o endereço do recorrido constante no contrato, este não foi localizado, porém, desnecessária sua intimação posto que, como se pode observar do feito de origem, processo nº 5004204-39.2025.8.08.0030, o mesmo ainda não integra a relação processual.

De início, rememoro que a demanda originária foi ajuizada pelo agravante em virtude do inadimplemento do agravado em contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária. Em razão do não pagamento das parcelas, o agravante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora, o que, a teor do disposto nos arts. 2º, §2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/69, é suficiente para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

O juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório, contudo, estabeleceu que o requerente não poderia transferir o veículo objeto da lide para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Foi em face do aludido excerto do comando decisório que se insurgiu o autor, nos termos relatados.

À vista disso, nota-se que a controvérsia cinge-se em saber se a decisão recorrida poderia determinar que o veículo, após a sua apreensão, seja mantido na comarca de origem até transcurso do prazo para pagamento.

Neste particular, vejamos as seguintes disposições, contidas no Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se depreende da análise do mencionado regramento, não existe qualquer determinação legal que torne impositiva à parte autora a manutenção do veículo na comarca.

Desta feita, à míngua de previsão legal específica,
afigura-se defeso impor ônus de permanência do veículo na comarca e, consequentemente, fixar multa por eventual descumprimento
, considerando que, se houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora, independentemente de onde estiver o bem, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006148-06.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A AGRAVADOS: MARCELO NERY SACRAMENTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas condicionou a transferência do bem para comarca diversa ao transcurso do prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de impor ao credor fiduciário a obrigação de manter o veículo apreendido na comarca de origem até o término do prazo para pagamento; e (ii) a legalidade da fixação de multa pelo descumprimento dessa determinação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a ação de busca e apreensão em caso de alienação fiduciária, não estabelece obrigação legal de que o veículo apreendido seja mantido nos limites da comarca de origem, restringindo-se a prever os requisitos para a concessão da medida liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciári
o. 4. A imposição de permanência do veículo na comarca até o término do prazo para pagamento extrapola os limites da lei e frustra a finalidade da medida liminar de busca e apreensão, que consiste na remoção e posse plena do bem pelo credor fiduciário após o inadimplemento. 5.
A fixação de multa para o caso de descumprimento de uma obrigação sem previsão legal específica configura violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade
. 6. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reafirma que, na ausência de previsão legal, não cabe limitar o exercício da posse do credor fiduciário com restrições de permanência do veículo na comarca ou penalidades pelo descumprimento desta condição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de previsão no Decreto-Lei nº 911/69 impede a imposição de limitação territorial para a permanência do veículo apreendido em ação de busca e apreensão. 2. Não é possível a fixação de multa processual com base em obrigação não prevista em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.08.2019; TJES, AI 0007569-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2019; TJES, AI 0013925-47.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23.04.2019. (Data: 12/Dec/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5006148-06.2024.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Contratos Bancários) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca
. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES. 2.
Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos
. 3.
Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em Lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
. II. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007569-45.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes
. 2.
Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. Precedentes
. 3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0013925-47.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/04/2019; DJES 16/05/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida no que concerne à determinação de manutenção do veículo objeto da lide na comarca de origem e, via de consequência, afastar a multa arbitrada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar